Tribunal: TJBA
Processo: 8008835-42.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008835-42.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: SILDENOR CARDOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA NA PARTE REMANESCENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS POR SER
EXTRA PETITA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO PEDIDO E JULGAR IMPROCEDENTE O FEITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por SILDENOR CARDOSO OLIVEIRA, condenando o réu ao pagamento das diferenças de saldo da conta PASEP do autor, com correção monetária e juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor está prescrita, considerando o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil e o termo inicial fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de danos morais caracteriza julgamento extra petita, ensejando sua nulidade.

III. Razões de decidir

1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta individual do PASEP é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil e do Tema 1.150 do STJ.

2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do saque do saldo da conta PASEP pelo titular, momento em que este toma conhecimento do valor depositado.

3. No caso concreto, o autor realizou o saque do saldo em 25/08/2009, e a ação foi ajuizada apenas em 24/08/2021, ultrapassando o prazo decenal, configurando-se a prescrição da pretensão.

4. A condenação ao pagamento de danos morais configura julgamento
extra petita
, pois não houve pedido expresso nesse sentido, violando o princípio da congruência processual.

IV. Dispositivo e tese

Reconhecimento de ofício da nulidade parcial da sentença quanto aos danos morais, por ser
extra petita
. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição do pedido e julgar improcedente o feito.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por irregularidades em conta individual do PASEP é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do saque do saldo da conta PASEP pelo titular.

3. A condenação por danos morais, quando não requerida expressamente pelo autor, configura julgamento
extra petita
, sendo nula de pleno direito.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJ-DF, Apelação Cível nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 16/11/2023; TJ-PR, Apelação Cível nº 0027537-06.2017.8.16.0017, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 04/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008835-42.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada SILDENOR CARDOSO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA e CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03